Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que julgou improcedentes o pedido principal e o contraposto.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da requerida a lhe pagar a importância de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que foi casado com a requerida e que tiveram uma filha, bem como que a ré lhe acusou de ter abusado sexualmente da menor. Argumentou que figurou como réu em ação penal, com denúncia pelos crimes de estupro de vulnerável e violência doméstica, bem como que ficou proibido de se aproximar e manter contato com sua filha, em razão do deferimento de medida protetiva. Destacou que na ação penal foi absolvido por insuficiência de prova e que as medidas protetivas foram revogadas. Destacou que a menor foi submetida a diversos exames e em nenhum foi confirmado o suposto abuso, bem como que a ré inventou a história no intuito de afastar o autor da menor, em razão do divórcio. Sustentou que as acusações são injustas, pois não convivia com a filha há cerca de 2 meses, e lhe causaram ofensas morais.
3. Em sede de contestação, a requerida, ora recorrente, formulou pedido contraposto em que pretende a condenação do autor a lhe pagar indenização por danos morais. Alegou que, após a filha ter passado o final de semana com o autor, a menor passou a adotar comportamento diferente se negando a deixar a mãe fazer a higienização de suas partes íntimas. Argumentou que suportou grande abalo emocional ao ver a menor ser submetida a diversos exames, entre os quais o ginecológico, dos quais a filha jamais se esquecerá. Discorreu que a menor passou a apresentar atraso no seu desenvolvimento, bem como suportou constrangimento e sofrimento.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral, requerida para fins de comprovar as mudanças de comportamento da menor e o sofrimento vivenciado pela família. No mérito, alega que a absolvição do autor por falta de provas não significa que o abuso não ocorreu, pois os crimes sexuais são cometidos na clandestinidade. Argumenta que a vítima relatou a ocorrência dos atos libidinosos, bem como que a menor apresentou mudança de comportamento. Sustenta que a criança e a recorrente suportaram ofensas morais, em razão do sofrimento, angústia e traumas que passaram. Destaca que é diretamente responsável pela segurança, proteção e educação da filha, bem como que suportou danos morais de forma reflexa. Requer a condenação do recorrido a lhe pagar indenização pelo abalo de personalidade.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. Para a configuração do dano moral pretendido é preciso a comprovação da existência do ato ilícito, do dano e do nexo causal. Conforme delineado na sentença recorrida, a prova oral requerida refere-se à fatos posteriores ao suposto ilícito (para fins de comprovação do segundo elemento, o dano). Entretanto, para aplicação da responsabilidade civil pretendida, a comprovação dos três elementos é condição necessária, sendo que não foram requeridas novas provas para fins de demonstração da autoria do suposto ilícito. Dessa forma, tal fato foi analisado com fulcro na vasta documentação constante da instrução criminal juntada aos autos, na condição de prova emprestada. Não comprovado um dos pilares da responsabilidade civil, desnecessária a oitiva de testemunhas para fins de constatação dos demais elementos (dano e nexo causal). O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No presente caso, as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de produção de prova oral. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. No caso, não restou evidenciado que o recorrido praticou a alegada agressão sexual em desfavor da filha, sobretudo diante do depoimento da menor, realizado em 24/03/2021, no qual não restou evidenciada manifestação verbal da criança em relação ao genitor acerca de possível violência sexual, nos termos do Relatório Multiprofissional de ID 51543213, pg. 16/18. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 51543213, pág. 7/8), datado de 19/03/2021, igualmente não indicou a existência de violência, de atos libidinosos e de conjunção carnal. O fato de a menor ter relatado que o genitor havia tocado suas parte íntimas, em audiência de produção antecipada de prova, realizada em 29/07/2021 (ID 51543234, pg. 114), não se mostra suficiente para comprovar as alegadas agressões sexuais, na medida em que vai de encontro ao relato anterior, tal qual longamente delineado na sentença criminal. Eventual mudança de comportamento da filha das partes, por si só, não comprova que o recorrido tenha agredido sexualmente a menor, mormente quando a criança vivenciou a separação dos genitores, inclusive presenciando situações de violência verbal e psicológica, conforme consignado no Relatório Multiprofissional de ID 51543213, pg. 18.
9. Assim, diante da ausência da prática de conduta ilícita pelo recorrido, incabível a condenação do autor a reparar os alegados danos morais suportados pela recorrente. Apenas para fins de registro, nota-se, ainda, que o pedido contraposto foi formulado sem valor certo.
10. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.
11. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.